Tribunal: TJMT
Processo: 1030768-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030768-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - CPF: 897.535.696-53 (ADVOGADO), ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 138.269.641-87 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS CONTRATUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais
.
O Agravante pleiteava, liminarmente, a suspensão da cobrança de 14 parcelas do contrato n.o 998000507638 ou, subsidiariamente, a revisão da taxa de juros remuneratórios. A decisão agravada concluiu pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, destacando a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Para a concessão da tutel
a de urgência
é imprescindível
a
demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise das cláusulas contratuais, incluindo encargos e taxas aplicadas, demanda aprofundamento probatório, sendo inviável presumir, em juízo preliminar, eventual abusividade ou irregularidade no contrato celebrado, especialmente considerando que o Agravante consentiu expressamente com as condições pactuadas.

Não foi demonstrado perigo de dano iminente que justifique a suspensão das parcelas contratadas, já que o cumprimento das obrigações pactuadas segue a regularidade do contrato, não havendo evidências de cobrança irregular ou situações emergenciais.

Nos termos da Súmula 380 do STJ,
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
, o que corrobora a impossibilidade de suspender cobranças legítimas apenas com base em alegações unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise de cláusulas contratuais bancárias e a verificação de abusividades demandam dilação probatória e formação do contraditório, não sendo cabível o deferimento de medidas liminares em casos de mera alegação unilateral.

O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora contratual nem autoriza a suspensão de cobranças legítimas, conforme Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 330, §§ 2o e 3o; Súmula 380 do STJ; Súmula Vinculante
7
do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
,
Agravo
de Instrumento no 1019455-14.2024.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04.09.2024, publicado no DJE 09.09.2024.

TJMT
, Agravo
de Instrumento no 1020801-97.2024.8.11.0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04.09.2024, publicado no DJE 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1039886-43.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, em que o d. Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência almejada, que tinha como objetivo a suspensão da cobrança e o desconto na conta corrente do autor referente ao contrato n.o 998000507638 (parcelas de n.o 06 a 19) ou, subsidiariamente, a redução/revisão da taxa de juros remuneratórios prevista na avença.

Sustenta o Agravante que
os elementos coligidos na inicial sumariamente demonstram evidências de que os juros praticados nos contratos questionados são completamente abusivos, eis que extrapolam a taxa média divulgada pelo Banco Central do
Brasil.

Assevera que a probabilidade de procedência dos pedidos é traduzida pelo reconhecimento de abusividade em outros casos cujos juros praticados eram muito inferiores, visto que o Supremo Tribunal de Justiça tem entendimento de que são considerados abusivos os juros quando fixados em uma vez e meia acima da taxa média divulgada pelo Banco
Central.

Salienta que
aufere o valor mensal de R$2.206,44 (dois mil e duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) e possui alguns empréstimos consignados que descontam de sua aposentadoria o valor mensal de R$1.015,80 (um mil e quinze reais e oitenta centavos), sendo que,
após
deduzidos os valores acima e os valores descontos em razão dos contratos objetos da ação de origem, restaria apenas o valor de R$419,18 (quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos) para a sua sobrevivência.

Verbera ser imperativo que medidas sejam tomadas para garantir o seu acesso a recursos adequados para sustentar um mínimo existencial digno.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da antecipação da tutela recursal

ao presente Agravo para determinar que o Agravado cesse imediatamente os desconto
s referentes às parcelas de R$
771,46 (setecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) mensais do contrato
n
.o 998000507638 da conta corrente do Agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela eventualmente concedida, com a total reforma da decisão
agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(ID
249850160
).

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 253549657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Ação Revisional de Contrato Bancário c
/c Indenização por Danos
Morais

manejada por
ARNALDO
RUAS DO NASCIMENTO

em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, pleiteando, de forma liminar,
a suspensão da

cobrança
das 14 parcelas que restam a ser quitadas
do contrato

n.o
998000507638

ou, subsidiariamente, a redução/revisão da taxa de juros remuneratórios prevista na avença
.

O Magistrado
a quo
entendeu pela impossi
b
ilidade de conceder, de plano, a tutela pretendida, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano,
in
verbis
:

“Com relação ao pedido de
tutela de urgência, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Ao analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante
7
, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Portanto, não havendo prova de que há cobranças abusivas, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, conceder a tutela de urgência vindicada.

Assim, referido pedido
não há como ser acolhido
, ante a evidente ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2o e 3o do
art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380, que assim dispõe:

“Súmula 380:A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Nos termos do § 2o e 3o do art. 330 do CPC:

Art. 330:
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens
, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do
§ 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”
.

Não há como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora.

Ante a carência de elementos probatórios,
INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.
”

Pois bem.

Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade
na decisão impugnada
.

Com efeito,
embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito, de modo que
a
questão demanda maior dilação probatória para apuração dos fatos, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo,
sobretudo porque há
pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato
.

Neste cenário, inobstante a irresignação do
A
gravante, não se mostra recomendável
a
imediata suspensão das obrigações, sem que antes seja devidamente examinado o contrato, a fim de melhor compreender os encargos e taxas aplicadas.

Dessa forma,
revela-se
essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto
a
irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
”
(N.U 1019455-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE CONTRATUAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada, pois, os aludidos descontos datam de mais de 04 anos, sem que agravante tivesse antes se insurgido.
”

(N.U 1020801-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
A
gravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024